Tribunal: TJBA
Processo: 0081876-23.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0081876-23.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUAREZ INCORPORACOES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, DANILO MUNIZ DIAS LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Suarez Incorporações Ltda - EPP contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal manejados em face da cobrança de IPTU pelo Município de Salvador. A execução fiscal tem por objeto créditos tributários de IPTU incidentes sobre imóvel de inscrição municipal n. 491601-8, exercícios de 1997 e 2000. A embargante sustentava possuir apenas 40% da propriedade do imóvel, pertencendo os 60% restantes à FUNCEF, pleiteando a extinção da execução por ausência de litisconsórcio passivo necessário, nulidade da penhora e inconstitucionalidade da legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há adequada fundamentação da sentença; (ii) se é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário em execução fiscal de IPTU quando o imóvel se encontra em regime de condomínio; e (iii) se a legislação municipal que fundamentou os lançamentos é constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresentou fundamentação adequada, tendo o magistrado enfrentado todas as questões suscitadas pelas partes. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir a lide.

4.
A existência de condomínio não impede a cobrança integral do tributo de qualquer um dos condôminos, em face da responsabilidade solidária estabelecida no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional. Todos os proprietários do imóvel possuem interesse comum na situação que constitui o fato gerador do IPTU.

5.
A Fazenda Pública pode legitimamente escolher qualquer um dos coproprietários para figurar no polo passivo da execução fiscal, sem necessidade de litisconsórcio, cabendo ao executado exercer o direito de regresso contra os demais condôminos.

6.
A legislação municipal que fundamentou os lançamentos é constitucional. O STF, no RE 666156/RJ (Tema 523), fixou que são constitucionais as leis municipais anteriores à EC 29/2000 que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU. A legislação municipal em questão trata de diferenciação por seletividade, não progressividade propriamente dita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor do proveito econômico pretendido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1. A existência de condomínio sobre imóvel objeto de execução fiscal de IPTU não obsta a cobrança integral do débito de qualquer um dos condôminos, em razão da solidariedade tributária prevista no art. 124, I, do CTN.

2.
A Fazenda Pública pode legitimamente escolher qualquer um dos coproprietários para figurar no polo passivo da execução fiscal, sem necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

3.
São constitucionais as leis municipais anteriores à EC 29/2000 que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU por seletividade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 124, I; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.04.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25.10.2012; STJ, Tema 1
2
2; STF, RE 666156/RJ, Tema 523.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0081876-23.2004.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUAREZ INCORPORACOES LTDA - EPP
e como apelada
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.